Tribunal: TJMT
Processo: 1007569-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007569-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA BURITI COELHO - CPF: 024.471.121-65 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007569-20.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Editora e Distribuidora Educacional

Fernanda Buriti Coelho

Recorrida(s):

Editora e Distribuidora Educacional

Fernanda Buriti Coelho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ORIGEM DO DÉBITO QUESTIONADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REJEITADA. PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, consequentemente a origem do débito discutido no valor de R$ 638,00, incluído em 29.07.2019, ônus que incumbia à parte Ré, nos termos do artigo 373, II do CPC. Assim, devida é a restituição da quantia descontada indevidamente.

4. Em relação à pretensão recursal, no sentido de majoração do quantum arbitrado a titulo de dano moral, a meu ver, o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de prova de reclamação administrativa, aliado ao fato de que
a autora ajuizou 04 ações para discutir a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e em que pese sejam distintos, foram efetuados pela reclamada e na data da distribuição da ação em 24.02.2021 já havia o conhecimento de todos os fatos para serem discutidos numa mesma demanda
.

5. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexistente o debito no valor de R$ 638,00, incluído em 29.07.2019, bem como condenou a reclamada ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021